Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749839-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CAVALCANTE SILVA, ELIZABETH OLIVEIRA ROSA E SILVA AGRAVADO: ROYAL HOLIDAY BRASIL NEGOCIOS TURISTICOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZABETH OLIVEIRA ROSA E SILVA e ROBSON CAVALCANTE SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (processo no 0737593-52.2020.8.07.0001), proposta contra a ROYAL HOLIDAY BRASIL NEGOCIOS TURISTICOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. A decisão agravada declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, da Comarca de São Paulo, do TJSP, nos seguintes termos (ID 77287572). Narra a peça recursal que o que se busca no Juízo de origem, dentre outras coisas é a nulidade da Cláusula 18 do contrato que estabelece o foro de eleição exclusivamente no México, diante de sua total abusividade. Entende que deve ser mantida a competência absoluta da 23a Vara Cível de Brasília para julgar o presente feito. Alega que a decisão agravada contraria o art. 101, do Código Consumerista, que assegura ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e a garantia de facilitação da defesa. Afirma que as demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado. Alega tratar-se de competência absoluta. Esclarece que a Lei de Falências, por si só, não tem aptidão de atrair a competência do juízo falimentar para as demandas propostas posteriormente em face da massa falida, determinando, ao final que o Juízo de Brasília é o competente para o julgamento da ação. Enfatiza que não haveria utilidade em tramitar a demanda no juízo falimentar vez que os autores, em eventual decisão favorável final, não teriam condição, através destes autos, de se tornarem credores de valores a em face da empresa falida, pois não há pedido de pagamento de valores na presente demanda, pois o feito trata única e exclusivamente de rescisão do contrato e suas consequências imediatas (cessarem as cobranças). Assim, os agravantes requerem seja suspensa a decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Requerem, ainda, a suspensão de toda e qualquer cobrança decorrente do contrato, e, consequentemente, de a ré se abster de utilizar a Nota Promissória vinculada ao contrato, de inserir o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, bem como, de protestá-los, sob pena de aplicação de multa e indenização. No mérito, requerem a confirmação dos efeitos da tutela de urgência para fixar a competência absoluta da 23a Vara Cível de Brasília para julgar a ação proposta, bem como a suspensão das cobranças pela parte ré dos autos originários. É o relatório. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A demanda de origem visa a anulação/rescisão de contrato e de nota promissória. Não há nada de ilíquido no pedido. Ao contrário, ele é certo e determinado, exaurindo-se no eventual reconhecimento do direito invocado pelos autores. A requerida teve sua falência decretada em 2017. Em caso de ação movida contra a Massa Falida, o juízo competente para processar e julgar o feito é aquele que decretou a falência, salvo as hipóteses expressas em lei. Segundo lição de Fábio Ulhôa Coelho: “O juízo da falência é universal. Isso significa que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de execução concursal por falência. É a chamada aptidão atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida”. (COELHO, Fábio Ulhôa. Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, fl. 199.). O caput do artigo 76 da Lei n.o 11.101/2005 determina ser o juízo falimentar indivisível e competente para analisar todos os feitos que versem sobre bens, interesses e negócios do falido, in verbis: “Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Assim, nos termos do que dispõe a Lei no 11.101/2005, em seu art. 76, o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Cuida-se, pois, de hipótese de competência de natureza absoluta. Dessa forma vem decidindo esta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DO FORO EM QUE SITUADO O BEM. IMÓVEL ARRECADADO POR EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PREJUÍZO AOS CREDORES DA MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo perante o qual tramita o processo de falência. 2. Nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, é competente para processar e julgar as demandas fundadas em direito real sobre imóveis - como é o caso da ação de usucapião - o foro em que situado o bem, tratando-se de hipótese de competência funcional e, portanto, de natureza absoluta. 3. O artigo 76 da Lei n.o 11.101/2005 determina ser o juízo falimentar indivisível e competente para analisar todos os feitos que versem sobre bens, interesses e negócios do falido. Cuida-se, igualmente, de hipótese de competência de natureza absoluta. 4. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, havendo conflito entre as duas hipóteses de competência absoluta - foro da situação da coisa ou do juízo da falência -, prevalece a competência do juízo perante o qual tramita o processo falimentar. 5. In casu, não há se falar em ausência de prejuízo aos credores da massa falida, porquanto o imóvel em questão ainda não foi transferido para a arrematante, persistindo a possibilidade de reversão em favor da MASSA FALIDA e, consequentemente, dos credores falimentares. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07167475120198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2020..) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator